Tribunal: STJ
Processo: 0007076-21.2019.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185836 - PR (2022/0247677-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MANTO AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: DARUSA ALVES DO NASCIMENTO - RS084784
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE CAL RIO GRANDE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MOURÃO DE ARAUJO - PR042152
LUAN GUSTAVO BUSATO - PR062319
MYLA MARCELLINO BRITO - PR064665
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA. SOMA DE NOTAS PARCIAIS. VALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Apesar de a duplicata só poder espelhar uma fatura, esta pode
corresponder à soma de diversas notas parciais.
2. A revisão do entendimento do tribunal de origem, acerca da validade da
duplicata e da relação com as notas fiscais, demandaria o reexame de fatos
e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela aplicação
da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b427a45-4fb0-4774-b09b-85c0cb02790d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185836 - PR (2022/0247677-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MANTO AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: DARUSA ALVES DO NASCIMENTO - RS084784
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE CAL RIO GRANDE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MOURÃO DE ARAUJO - PR042152
LUAN GUSTAVO BUSATO - PR062319
MYLA MARCELLINO BRITO - PR064665
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA. SOMA DE NOTAS PARCIAIS. VALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Apesar de a duplicata só poder espelhar uma fatura, esta pode
corresponder à soma de diversas notas parciais.
2. A revisão do entendimento do tribunal de origem, acerca da validade da
duplicata e da relação com as notas fiscais, demandaria o reexame de fatos
e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela aplicação
da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MANTO AGRÍCOLA LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
NOTAS
FISCAIS
PARCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO EM UMA LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM MÊS ENTRE A
MESMA DUPLICATA. PRIMEIRA E A ÚLTIMA NOTA FISCAL. ILEGALIDADE
RECONHECIDA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA" (e-STJ fl.
421)
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrida foram acolhidos com
efeitos infringentes em julgado que recebeu a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE
NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA
DUPLICATA. NOTAS FISCAIS AGRUPADAS EM MAIS DE UMA DUPLICATA E
EMITIDAS DENTRO DO LAPSO TEMPORAL DE UM MÊS. LEGALIDADE.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA47131699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: f3e55300-dcda-42fd-b8c2-781419d7acd9

DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES, PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS
E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO" (e-STJ fl. 493).

Por sua vez, os aclaratórios opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-
STJ fls. 553/556).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 2o, § 2o, da Lei no 5.474/1968.
Sustenta que o acórdão recorrido violou a lei ao admitir a emissão de
duplicatas com base em várias notas fiscais.
Afirma, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
a fatura pode corresponder à soma de diversas notas parciais, mas não a duplicata.
Contrarrazões às e-STJ fls. 596/604.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem declarou a exigibilidade das duplicatas
executadas, nos seguintes termos:

"(...)
No recurso de apelação, a Indústria de Cal Rio Grande Ltda.
apontou que 'o número de todas as notas fiscais que compõem uma mesma
duplicata encontra-se no corpo da mesma' (mov. 55.1, fl. 07), circunstância
que, de fato, não foi considerado no acordão embargado.
O acórdão declarou os títulos inexigíveis porque teriam originado
da aglutinação de várias notas fiscais em uma mesma duplicata. No entanto,
o acórdão não levou em consideração o fato de que a execução compreende,
na verdade, 26 (vinte e seis) duplicatas. Algumas duplicatas, de fato,
compreendem a aglutinação de duas ou mais notas fiscais. Sobre a
aglutinação de notas fiscais em uma mesma duplicata, o acordão
embargado declarou que 'a cumulação de notas fiscais parciais em uma
única duplicata é possível desde que seja realizada dentro de um mês e a
um mesmo comprador' (mov. 30.1, fl. 03).
No caso em tela, a emissão das duplicatas não infringiu essa
regra, visto que cada uma das vinte e seis duplicatas se refere a um dia
diferente, não superando, portanto, o lapso temporal de um mês.
(...)
Vale ressaltar que, ao contrário do que foi defendido nas
contrarrazões, não se trata de agrupamento de mais de uma fatura na
mesma duplicata, mas sim de notas fiscais, o que é permitido segundo o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento
dos embargos de declaração opostos por Indústria de Cal Rio Grande Ltda.,
com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e declarar a
exigibilidade das duplicatas objeto da execução de título extrajudicial no
0003063-76.2019.8.16.0024. Por conseguinte, o recurso de apelação
interposto pela embargante deve ser integralmente provido para reformar a
sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, invertendo-se o
ônus de sucumbência.
(...)" (e-STJ fls. 494/503).

Documento eletrônico VDA47131699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: f3e55300-dcda-42fd-b8c2-781419d7acd9

De fato, tal entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte
firmada no sentido de que

"(...) apesar de a duplicata só poder espelhar uma fatura, esta
pode corresponder à soma de diversas notas parciais. De fato, a nota parcial
é o documento representativo de uma venda parcial ou de venda realizada
dentro do lapso de um mês, que poderá ser agrupada a outras vendas
efetivadas nesse período pelo mesmo comprador" (REsp 1.356.541/MG, Rel
ator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/4/2016
13/4/2016

De toda sorte, a revisão do entendimento do Tribunal de origem, acerca da
validade da duplicata e da relação com as notas fiscais, demandaria o reexame de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO
DE
PROTESTO,
DUPLICATA
QUE
CORRESPONDE A SOMA DE NOTAS FISCAIS, COM COMPROVANTE DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS. HIGIDEZ DO TÍTULO AFERIDA NA ORIGEM.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA
PARA INFIRMAR AS PREMISSAS UTILIZADAS NA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ALEGADA FIXAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL, PORÉM
SOMANDO O DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NEM SEQUER PREQUESTIONADA.
SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
211 do STJ, envolvendo execução de duplicata mercantil vinculada a
múltiplas notas fiscais e questionamento sobre honorários advocatícios
cumulativos.
2. O objetivo recursal é (i) discutir a validade da emissão de duplicata
vinculada a várias notas fiscais à luz da Lei n. 5.474/68;
(ii) afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de que não
se trata de reexame de provas, mas de interpretação jurídica; (iii) revisar a
fixação cumulativa de honorários advocatícios acima do limite legal.
3. O recurso especial apresenta impugnação deficiente, ao não enfrentar
fundamentos essenciais do acórdão recorrido, configurando violação do
princípio da dialeticidade. A ausência de enfrentamento específico aos
motivos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF
por analogia.
4. A duplicata mercantil é válida desde que emitida com base em uma fatura
única que abranja múltiplas notas fiscais vinculadas à mesma operação de
venda, observando o limite de emissão dentro de um período mensal, nos
termos do art. 1.184, § 1o, do Código Civil e das práticas comerciais
regulares.
5. A análise da validade da duplicata e da relação com as notas fiscais
implica incursão no conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ. Quanto à cumulatividade dos honorários advocatícios, a
ausência de prequestionamento na origem inviabiliza a apreciação em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
6. Agravo interno conhecido e não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.582.523/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
CONTRATO.
1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. 2. DUPLICATAS RELATIVAS ÀS PEÇAS ENTREGUES.
EXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECONHECIDA. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N.
Documento eletrônico VDA47131699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: f3e55300-dcda-42fd-b8c2-781419d7acd9

5 E 7 DO STJ. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PUBLICADA QUANDO AINDA ESTAVA EM VIGOR O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, interpretando as cláusulas contratuais e analisando
o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela exigibilidade do título
apresentado, de forma que alterar esse entendimento encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda
estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973 não cabendo a
majoração dos honorários advocatícios.
4. Agravo interno parcialmente provido para afastar a majoração dos
honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1.582.817/SE, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
de
).
15/12/2017
Por fim, resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois
não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
ROUBO.
MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA. CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME
DE CLÁUSULAS E PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR INCIDIR A
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível
encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas,
uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em
razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo.
(...)
"
5. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no AREsp 802.924
/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe
).
15/12/2015
3/2/2016

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. BACEN.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
5. A inadmissibilidade do recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ, bem
como a ausência de prequestionamento quanto ao momento da compensação
prejudica, in casu, a análise da divergência jurisprudencial, seja pela
impossibilidade de se demonstrar a similitude fática entre os arestos
trazidos a confronto, seja porque o prévio debate da matéria na instância
ordinária também é requisito do apelo nobre fundamentado no dissídio
pretoriano.
"
6. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 1.224.745
/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
26/8/2014
8/9/2014

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da execução, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
Documento eletrônico VDA47131699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: f3e55300-dcda-42fd-b8c2-781419d7acd9

85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: f3e55300-dcda-42fd-b8c2-781419d7acd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.185.836 / PR
Número Registro: 2022/0247677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030637620198160024 00070762120198160024 000707621201981600241 000707621201981600242
000707621201981600243
000707621201981600244
30637620198160024
70762120198160024
707621201981600241 707621201981600242 707621201981600243 707621201981600244
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANTO AGRICOLA LTDA
ADVOGADO
: DARUSA ALVES DO NASCIMENTO - RS084784
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE CAL RIO GRANDE LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MOURÃO DE ARAUJO - PR042152
LUAN GUSTAVO BUSATO - PR062319
MYLA MARCELLINO BRITO - PR064665
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 1aa77681-4a58-4162-b2db-9b44b4282926

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 1aa77681-4a58-4162-b2db-9b44b4282926